Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709486-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ADENILSON ROSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor ADENILSON ROSA DA SILVA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. A liminar foi deferida em plantão judicial (ID 24540659). 2. Em sede de decisão liminar, foi determinada a requisição de informações ao Juízo de origem, bem como o envio dos autos a Procuradoria de Justiça, portanto, à Secretaria para cumprimento da referida decisão. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator